Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de Instrumento. Cancelamento de autorização de débito em conta corrente. tema 1.085 do STJ. Revogação da autorização. Impossibilidade de suspensão dos descontos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto em ação que discute o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, previamente estabelecido em contrato bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do mutuário ; (ii) analisar os limites à revogação de autorização para desconto automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085).
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa.
5. A revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
6. Contratos privados regidos pelo Código Civil não podem ser alterados por resoluções administrativas.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020, Tema 1.085 do STJ.